Tribunal: TJDFT
Processo: 0707682-40.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. “ASTREINTES”. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. FACULDADE DO JUÍZO, A QUEM COMPETE AVALIAR A VIABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E A UTILIDADE À EFETIVIDADE DO PROCESSO (CPC, ART. 536, “CAPUT” E § 1o). PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. A causa de pedir da ação ajuizada pelo ora recorrido retrata a defeituosa prestação de serviços (reparo de automotor), que teria redundado na necessidade de conserto do veículo em outra empresa, e sem a devolução do valor pago à recorrente e a emissão de nota fiscal dos demais serviços por ela prestados.
II. Prolatada a sentença condenatória à devolução do valor pago pelo requerente para execução de serviço automotivo e à obrigação de fazer de emissão de nota fiscal, pena de multa diária em caso de descumprimento, a parte recorrente (revel) insurge-se tão somente contra a fixação de ofício das astreintes, as quais alega, ainda, serem desproporcionais.
III. Conforme disposto pelo art. 536 e § 1o do CPC, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente, inclusive imposição de multa.
IV. No arbitramento do valor da multa cominatória devem ser ponderadas a efetividade da tutela (compelir efetivamente a parte ao cumprimento da obrigação) e a vedação ao enriquecimento sem causa à parte beneficiada.
V. No caso concreto, não se verifica desproporcionalidade à fixação da multa cominatória diária de R$ 100,00, no limite de R$ 1.000,00, em caso de descumprimento, o qual sequer teria sido reconhecido, porquanto ainda não iniciada a fase de cumprimento de sentença.
VI. Além disso, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva e/ou se o obrigado demonstrar cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (CPC, art. 537, § 1o, I e II).
VII. Nesse quadro jurídico e processual, confirma-se a proporcional estimativa das “astreintes” fixadas na sentença revista.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, à míngua de contrarrazões (Lei 9.099/95, art. 55).